Tribunal: TJDFT
Processo: 0000251-34.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. MATÉRIA DELIMITADA PELO TERMO. RECURSO MP. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. MENORIDADE RELATIVA. NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFESA. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPAROS EM VIA PÚBLICA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. CONTRIBUIÇÃO EFETIVA NA EMPREITADA CRIMINOSA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I – Nas apelações interpostas contra as decisões do Tribunal do Júri, o exame pelo Tribunal é delimitado pelo termo, consoante o enunciado no 713 da Súmula do STF: “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.”
II – Se o Ministério Público e a Defesa, na interposição do recurso, fundamentaram a insurgência no art. 593, III, “b”, “c”, “d”, do CPP, somente tais questões serão analisadas.
III – A sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Ao se desconsiderar o reconhecimento da menoridade relativa, que se encontra documentalmente comprovada nos autos, em razão da ausência de sua menção nos debates em plenário, afasta-se um direito conferido ao réu ante sua natureza objetiva, além de desrespeitar o princípio da plenitude de defesa. Nesse sentido, não deve ser conferida interpretação tão rigorosa ao art. 492, inciso I, alínea “b”, do CPP, mas sim uma interpretação convergente com os princípios constitucionalmente aplicáveis ao Tribunal de Júri, no sentido de se reconhecer a atenuante em questão, ainda que não debatida em plenário.
V – Não se verifica decisão contrária à prova dos autos nas hipóteses em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual.
VI – O depoimento indireto pode ser utilizado como meio de prova para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, quando esclarecida a fonte das informações, como por exemplo, declaração de testemunha que ouviu a narrativa dos fatos da testemunha ocular.
VII – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VIII – Não se verifica erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena se o d. Juiz bem observa os arts. 59 e 68 do Código Penal.
IX – Determina a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime quando as circunstâncias do caso concreto ultrapassarem aquelas normalmente observadas em casos da espécie, como o disparo de cinco tiros em via pública em local residencial e próximo a uma quadra de esportes, indo a vítima a óbito no local.
X – O quantum de redução da pena em decorrência da participação de menor importância deve observar a efetiva contribuição do agente na empreitada criminosa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
XI - Verificado que o réu contribuiu efetivamente para a consumação do delito ao descer do carro junto com o autor dos disparos, estar ao seu lado no momento em que ele efetua os disparos contra a vítima e, ainda, empreenderem fuga no mesmo veículo, correta a aplicação da fração mínima de redução de 1/6 (um sexto).
XII – Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando seu convencimento.
XIII – Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e desprovidos.